Tribunal: TJDFT
Processo: 0744330-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744330-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736668-90.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA., ora Agravada, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos os autos. Realizada a penhora eletrônica de Id 70863600, a pare executada anexou impugnação à penhora no Id 71404998, arguindo que as importâncias bloqueadas nas contas da executada são impenhoráveis porque o valor de R$ 743,30 da conta corrente refere-se a remuneração da executada por trabalho de faxineira e o valor de R$ 34,11 foram bloqueados em conta poupança da executada. Intimada, a parte exequente manifestou-se no ID 72372191 requerendo a improcedência do pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que não houve comprovação quanto à sua origem, que seja reconhecia como legítima a medida constritiva realizada e a expedição de alvará em favor da exequente para levantamento dos valores bloqueados. É o relatório. A declaração anexada pela parte devedora não demonstra documento hábil a comprovar a relação jurídica do valor bloqueado com as informações de serviço prestado, pois não anexou o extrato da conta corrente indicando o recebimento do valor devido pela subscritora da declaração. Quanto ao documento que visou demonstrar bloqueio em conta poupança, esse não demonstra a identificação do tipo da conta e pela sua movimentação expressa na foto do aplicativo não configura uma conta poupança. Logo, tenho que não restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ante o exposto, rejeito à impugnação ofertada pela executada e mantenho a penhora eletrônica de Id 70863600. Preclusa a presente decisão, libere-se os valores penhorados em favor do credor. P,I.” Diz a Agravante que o valor depositado no Banco do Brasil é oriundo de trabalho doméstico realizado de forma autônoma e que está comprovado pelos “extratos de ID 71074432 que ela recebeu transferências periódicas nos valores de aproximadamente R$ 240,00 em 12/08, 17/08 e 19/08. Esses valores acabaram gerando um saldo de R$ 743,30 na conta do Bancodo Brasil, alcançados pelo Bacenjud em 26/08/2020” (Num. 20181957 - Pág. 4). Acrescenta que, para “corroborar a alegação de que a executada sobrevive com os rendimentos decorrentes das faxinas que faz e, por conseguinte, a impenhorabilidade da quantia depositada na conta no Banco do Brasil, ela ainda colacionou declaração de que havia recebido R$ 700,00 por esse tipo de trabalho” (Num. 20181957 - Pág. 4). Quanto ao valor bloqueado na Caixa Econômica Federal, afirma que estava depositado em conta poupança e que, a irrisória quantia (R$ 34,11) é impenhorável. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para que desde logo seja liberada a quantia de R$ 744,41, em favor da agravante, em face da natureza alimentícia do valor e em respeito ao artigo 833, IV e X do CPC” (Num. 20181957 - Pág. 8). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 71108723 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736668-90.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, no ato de conversão em penhora do bloqueio realizado via BACENJUD (Num. 70661200 do Feito originário), o Juiz determinou a intimação pessoal (revel) da Devedora, ora Agravante, para eventual impugnação: “Considerando que o devedor não possui advogado constituído e não é o caso de intimação via sistema, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do CPC, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC” (Num. 70661200 - Pág. 1 do Feito originário). Ato contínuo, a Devedora, ora Agravante, representada pela Defensoria Pública, apresentou a manifestação de Num. 71074426, nos seguintes termos: “A executada requer a juntada da declaração de hipossuficiência e pedido de constituição da Defensoria para sua defesa. Também requer a gratuidade de justiça e contagem dos prazos em dobro.” (Num. 71074426 do Feito originário). No documento de ID Num. 71074430 do Feito originário, que fora apresentado juntamente com a manifestação referida no parágrafo anterior, a Agravante qualificou-se como “Doméstica” e declarou renda de R$ 966,63 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). Tal valor consta também do documento de ID Num. 71074432 - Pág. 4 do Feito originário “Recibo de Salário” em nome da Agravante e referente a agosto de 2020. O extrato bancário (Banco do Brasil) de ID Num. 71074432 - Pág. 1 do Feito originário, carreado mesma oportunidade, espelha a movimentação entre os dias 30 de julho e 28 de agosto e não traz o depósito correspondente ao valor anteriormente mencionado. Posteriormente, foi proferida a decisão de ID Num. 71108723 do Feito originário em que fora deferida a gratuidade de Justiça e, bem assim, concedido prazo para manifestação sobre a penhora “Defiro a habilitação da Defensoria nos autos e, com efeito, concedo o prazo em dobro para manifestação quanto à penhora realizada no Id 70661200. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o disposto no art. 186 do CPC” (Num. 71108723 - Pág. 1 do Feito originário). Sobreveio, então, a manifestação de ID Num. 71404998 do Feito originário: “M.M. Juiz, Ciente da decisão de ID 71108723. A penhora BACENJUD de ID 70863600 atingiu o valor de R$ 743,30 na conta corrente do BB e o valor de R$ 34,11 na conta poupança da CAIXA. Ambas as quantias são impenhoráveis. O primeiro valor se refere ao trabalho da executada na atividade de faxineira e na atividade de lavar carros na rua. A impenhorabilidade está prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC. Os valores em conta poupança são impenhoráveis por força do inciso X, do art. 833, do CPC. Na medida em que se trata de verbas de natureza alimentar, em valor inferior ao do salário mínimo, requer a sua devolução imediata. Ao final, requer a procedência da impugnação para que sejam reconhecidas as impenhorabilidades.” Com a referida manifestação vieram os documentos de ID Num. 71503788 - Pág. 2/3 (extrato internet banking) e Num. 71503788 - Pág. 5 (declaração de pagamento). O valor referido na declaração (R$ 700,00), de igual sorte, não consta do extrato bancário apresentado pela Agravante. o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bancário, ao argumento de se tratar de valor referente aos seus proventos de aposentadoria. Ao apreciar a impugnação da Agravante, o Juiz prolatou a decisão ora agravada sob o fundamento de que a Devedora não trouxe o extrato bancário com o depósito do valor constante da declaração e não comprovou que a conta da CEF é conta poupança. Afirma a Agravante em suas razões que, na verdade, realiza trabalhos doméstico de forma autônoma e que a remuneração por tais serviços é que teria gerado o saldo penhorado. Entendo, em princípio, que tal afirmação não se sustenta, uma vez que divorciada dos elementos de convicção existentes no Feito, conforme mencionado linhas volvidas. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia à Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer aos autos não só o contracheque, mas também o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tenha origem exclusiva no recebimento dos valores constantes do contracheque ou dos recibos/declarações apresentados. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à alegação de que a conta da CEF cuida-se de poupança, o documento de ID Num. 71503788 - Pág. 2/3 do Feito originário, em princípio, não demonstra a natureza da conta. Quanto ao ponto, o Juiz de origem consignou o seguinte: “Quanto ao documento que visou demonstrar bloqueio em conta poupança, esse não demonstra a identificação do tipo da conta e pela sua movimentação expressa na foto do aplicativo não configura uma conta poupança.” Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador